Tribunal: TJES
Processo: 5012944-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012944-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, com fundamento na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico com parecer "recomendado em parte" e sugestão de acompanhamento psicológico constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico que recomenda o apenado apenas "em parte", sugerindo acompanhamento psicológico por entender que ele não se encontra preparado para a benesse, constitui fundamento válido para o indeferimento da saída temporária, por ausência do requisito subjetivo.

4. A gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável contra a própria filha) e a ausência de reflexão crítica sobre o ilícito, constatadas no laudo técnico, reforçam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena no presente momento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O laudo criminológico que conclui pela recomendação apenas parcial do apenado, indicando a necessidade de acompanhamento psicológico por imaturidade para a fruição da saída temporária, é fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, por não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal. 2. A análise dos requisitos para a saída temporária é autônoma em relação a outros benefícios da execução, permitindo ao magistrado, com base na Súmula 439 do STJ, valer-se de parecer técnico atual para formar seu convencimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), arts. 122 e 123, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 439 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
012944-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:CARLOS ROBERTO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da saída temporária, com fundamento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (evento 163.1), a defesa sustenta, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a fruição do benefício. Argumenta que a decisão se baseou em exame criminológico que concluiu pela
"recomendação em parte"
, mas que tal laudo não apontou periculosidade nem risco de reiteração delitiva, limitando-se a sugerir acompanhamento psicológico, o que não poderia obstar a concessão do direito. Aduz, ainda, que o reeducando já havia sido considerado apto em exame anterior para fins de progressão de regime.

Contrarrazões (evento 177.2) pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16032985).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece provimento.

A concessão do benefício de saída temporária, prevista no art. 122 da LEP, subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 123 do mesmo diploma. Dispõe o referido artigo:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso em análise, a controvérsia reside na aferição do requisito subjetivo, especificamente a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A decisão do juízo a quo fundamentou-se, de forma idônea, no exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação, que concluiu que o apenado está
“RECOMENDADO EM PARTE”
. O laudo técnico foi claro ao justificar a restrição, consignando que, embora o reeducando possua rede de apoio familiar,
“entendo que o apenado não está preparado para receber a benesse pleiteada, assim sugere-se um acompanhamento psicológico intensivo, participação de grupo de sensibilização, para possível reanálise criminológica do apenado”.

A análise técnica aprofundou a questão ao registrar a ausência de reconhecimento da prática delitiva e de reflexão crítica sobre o ilícito, destacando que
“o arrependimento manifestado apenas em relação à traição conjugal e à consequente dissolução do casamento, sem evidências de reflexão crítica sobre o ato ilícito”.
Tal constatação é de extrema relevância, considerando a gravidade concreta do delito pelo qual cumpre pena – estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, à época com 3 anos e 8 meses de idade.

A sugestão de acompanhamento psicológico não é, como alega a defesa, um requisito extralegal, mas sim a indicação técnica de que o processo de ressocialização do agravante ainda é incipiente e demanda intervenção específica antes que ele possa usufruir de benefícios que implicam contato com o meio social sem vigilância direta. A concessão da saída temporária, neste momento, seria temerária e incompatível com a finalidade da pena, que inclui a reeducação e a proteção da sociedade.

A alegação de que um laudo anterior, para fins de progressão de regime, foi favorável não socorre o agravante. A análise para cada benefício da execução penal é autônoma e considera o estágio atual do cumprimento da pena. A saída temporária, por sua natureza, exige uma avaliação mais rigorosa da autodisciplina e do senso de responsabilidade do apenado, sendo lícito e prudente que o magistrado, diante das peculiaridades do caso – crime de natureza sexual, praticado no âmbito familiar e contra vítima infante –, determine nova avaliação técnica, conforme autoriza a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo criminológico desfavorável, ainda que parcialmente, constitui fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios da execução penal, por indicar a ausência do requisito subjetivo.

Dessa forma, a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade, estando em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, ao prestigiar o princípio do
in dubio pro societate
que rege a fase de execução da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

8

1
Súmula 439 –
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.